Tribunal: STJ
Processo: 0136632-61.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013185 - CE(2025/0293123-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO LTDA.
ADVOGADOS
: SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE -
CE044118
LIA DE FREITAS FEITOSA LIMA - CE042555
BRUNO MAIA DE ALMEIDA - CE032856
AGRAVADO
: FERNANDA SOUSA FEIJAO
ADVOGADO
: LEONARDO CARVALHO NOBRE - CE039066
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
PARA
REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 115/STJ.
1. Constatada a ausência, nos autos, da cadeia de procuração do
advogado que subscreveu as razões do recurso especial e do agravo
em recurso especial, deve ser ele intimado para regularização da
representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do
do CPC.
art. 932
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para
sanar o vício quanto à representação processual, a parte agravante
deixou de cumprir a exigência no prazo determinado para a
regularização. Nesse contexto, forçoso concluir pela preclusão ao
saneamento do referido vício na atual quadra processual, estando
escorreita a decisão da Presidência deste Sodalício, que não
conheceu do recurso, ante o óbice daSúmula n. 115/STJ.
3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54638538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 619f9ff7-7824-4311-8348-9d03cf258ef1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 619f9ff7-7824-4311-8348-9d03cf258ef1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013185 - CE (2025/0293123-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO LTDA.
ADVOGADOS
: SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE -
CE044118
LIA DE FREITAS FEITOSA LIMA - CE042555
BRUNO MAIA DE ALMEIDA - CE032856
AGRAVADO
: FERNANDA SOUSA FEIJAO
ADVOGADO
: LEONARDO CARVALHO NOBRE - CE039066
EMENTA

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
PARA
REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 115/STJ.
1. Constatada a ausência, nos autos, da cadeia de procuração do
advogado que subscreveu as razões do recurso especial e do agravo
em recurso especial, deve ser ele intimado para regularização da
representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do
do CPC.
art. 932
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para
sanar o vício quanto à representação processual, a parte agravante
deixou de cumprir a exigência no prazo determinado para a
regularização. Nesse contexto, forçoso concluir pela preclusão ao
saneamento do referido vício na atual quadra processual, estando
escorreita a decisão da Presidência deste Sodalício, que não conheceu
do recurso, ante o óbice daSúmula n. 115/STJ.
3. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA53570515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:43:18
Código de Controle do Documento: 57783f07-736f-485f-99cd-39ac3a2f387b

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por Ipade – Instituto para o Desenvolvimento da Educação
Ltda. desafiando decisório de fls. 550/551, que não conheceu do agravo em recurso
especial, ante a incidência da Súmula n. 115/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) a decisão
agravada teria incorrido em formalismo excessivo, contrariando o princípio da primazia do
julgamento de mérito e a efetividade da tutela jurisdicional; (II) a aplicação do mencionado
óbice sumular seria inadequada à sistemática do
em v
CPC/2015,
irtude das inovações de
saneamento e cooperação.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 574).
É o relatório.
VOTO

A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como bem assentado pelo Ministro Presidente do STJ, é firme o
entendimento desta Corte no sentido de que a ausência da cadeia completa de procurações
e substabelecimentos impossibilita o conhecimento dos recursos, consoante se depreende
do contido na
que assim dispõe: "
Súmula n. 115/STJ,
Na instância especial é inexistente
"
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO E/OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO NÃO OCORRIDA. PODERES OUTORGADOS
NOS INSTRUMENTOS DE MADATOS EM DATA POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 115/STJ.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA53570515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:43:18
Código de Controle do Documento: 57783f07-736f-485f-99cd-39ac3a2f387b

2. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos".
3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em
data anterior à da interposição do recurso.
4. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Primeira Turma, DJEN
AgInt no
Rel. Min.
20/2/2025;
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
AgRg no
19/2/2020;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.825.314/RS,
AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
6/8/2021;
AREsp 2.426.293/SP,
Turma, DJe
AgRg no
Rel. Min. Antonio
28/2/2024;
AREsp 2.820.815/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AgInt no
25/3/2025;
AREsp 2.482.099/SP,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AgInt no
3/7/2024;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe
AREsp 2.489.083/SP,
AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
15/5/2024;
AREsp n. 2.459.097/SP,
Turma, DJe 17/4/2024.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.822.713/SP
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

À fl. 534, determinou-se a intimação da parte para regularização da
representação processual. Contudo, conforme anotado pela presidência deste Pretório, a
parte limitou-se "a reapresentar à fl. 541 apenas um substabelecimento, sem a procuração
" (fl. 550).
originária para o seu substabelecente, Dr. Raphael Ayres de Moura Chaves
nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO,
É o voto.

Documento eletrônico VDA53570515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:43:18
Código de Controle do Documento: 57783f07-736f-485f-99cd-39ac3a2f387b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.185 / CE
Número Registro: 2025/0293123-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01366326120188060001 1366326120188060001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO LTDA.
ADVOGADOS : SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CE044118
LIA DE FREITAS FEITOSA LIMA - CE042555
BRUNO MAIA DE ALMEIDA - CE032856
AGRAVADO
: FERNANDA SOUSA FEIJAO
ADVOGADO
: LEONARDO CARVALHO NOBRE - CE039066
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO LTDA.
ADVOGADOS : SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CE044118
LIA DE FREITAS FEITOSA LIMA - CE042555
Documento eletrônico VDA54620490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:55
Código de Controle do Documento: 64b99b3a-9d29-4c09-bd94-bc3ea6b859a9

BRUNO MAIA DE ALMEIDA - CE032856
AGRAVADO
: FERNANDA SOUSA FEIJAO
ADVOGADO
: LEONARDO CARVALHO NOBRE - CE039066
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:55
Código de Controle do Documento: 64b99b3a-9d29-4c09-bd94-bc3ea6b859a9